Tribunal: TJDFT
Processo: 0738005-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738005-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAELLA SANTOS DA PAIXAO AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ISRAELLA SANTOS DA PAIXAO em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Federal Cível da SJDF. Por meio do despacho ID Num. 51223991 foi determinado o encaminhamento do agravo para o Tribunal Regional Federal da 1a Região, via sistema, ou a intimação da agravante para que realize o protocolo do recurso perante o Tribunal Competente. O agravo foi remetido ao TRF1 via malote digital, conforme certificado sob ID Num. 51274172. É o relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" No caso concreto, o agravo foi interposto perante Tribunal incompetente para processar e julgar o recurso. Assim, a inadmissibilidade do recurso é evidente, não podendo ser conhecido por esta Corte de Justiça. Posto isso, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2023 22:58:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora